Tribunal: TJMT
Processo: 1018558-54.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018558-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (AGRAVANTE), DEBORAH REGINA LEMOS - CPF: 667.497.786-15 (AGRAVADO), BERTHA LEMOS CARDOSO - CPF: 996.752.181-34 (AGRAVADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (EMBARGADO), ISABEAU LEMOS CARDOSO - CPF: 996.752.771-49 (AGRAVADO), BERTHISA ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 04.319.776/0001-20 (AGRAVADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (EMBARGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se dos documentos encartados que o contrato de locação em que se funda o Cumprimento de Sentença teve início em 27 de abril 2001, tendo como locatária a empresa DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO-ME, representada por DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO.

Ocorre que, em 07/06/2006, por meio de aditivo do contrato de locação, houve a substituição da locatária DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME pela empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, que tinha como sócias BERTHA LEMOS CARDOSO e ISABEAU LEMOS CARDOSO, filhas da representante da locatária (DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO) e por ela representadas, já que eram menores de idade à época.

Constata-se, ainda, que a requerida DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO sempre foi responsável por todas as negociações realizadas pela empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA e que, quando da substituição, a empresa DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME já possuía débitos com os aluguéis e acessórios.

Destaca-se, ainda, que as pessoas jurídicas DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME e BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA possuíam o mesmo endereço, nome fantasia e atividade econômica, sendo que ambas foram representadas pela ré DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO.

De fato, corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados nos ID ́s 64160758 – págs. 19/28 – origem, donde se colhe a confusão patrimonial para não satisfazer as obrigações constituídas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da - Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0004015-30.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de DEBORAH REGINA LEMOS, BERTHA LEMOS CARDOSO, ISABEAU LEMOS CARDOSO e BERTHISA ACESSORIOS LTDA, que indeferiu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por ausência dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil, e art. 134, §4º, do CPC.

Em suas razões, aduz a agravante que seu pedido de desconsideração de personalidade jurídica teve por amparo legal os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Alega que, no caso em tela, ficou perfeitamente caracterizado diante a criação de outra sociedade com o mesmo objeto social, pois pode ser verificado que, a DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, então proprietária da substituída DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO-ME, e genitora de BERTHA e ISABEU, utilizou das mesmas para criação da BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, que, aliás, possuía o mesmo endereço, nome fantasia e atividade econômica, sendo que ambas eram representadas pela Sra. DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO.

Afirma que a Agravada Debora Regina utilizou da nova empresa por ela constituída, BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, para assumir as dívidas decorrentes da empresa DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO-ME e que, apesar da Agravante/Credora ter anuído com substituição das empresas, esta partiu da boa-fé que rege os negócios jurídicos, não sendo esperado que as Agravadas utilizariam desta nova relação jurídica para lesar a Agravante.

Assevera que a confusão patrimonial resta demonstrada diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas, pois no caso, percebe-se que, tanto a criação como a gestão da empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA. se deu exclusivamente por DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, então proprietária da substituída, DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO-ME.

Defende ser inegável a responsabilidade subsidiária das Agravadas, sócias da executada, devendo arcar com o pagamento do crédito perseguido no Cumprimento de Sentença nº 0000407-73.2007.8.11.0003, fazendo-se medida imperativa estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de suas sócias, pois é imprescindível coibir o abuso da personalidade jurídica aqui demonstrada.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão recorrida, para acolher o pedido de desconsideração de personalidade jurídica pleiteado.

Contraminuta da parte agravada (ID 147389187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA visando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, a fim de que o feito de nº. 407-73.2007.811.0003 prossiga em face das sócias BERTHA LEMOS CARDOSO e ISABEAU LEMOS, bem como de DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, firme no argumento de abuso da personalidade jurídica caracterizado pela inexistência de patrimônio e confusão patrimonial.

Aduz que a relação jurídica da qual decorre o débito se refere à celebração de contrato de locação, no qual figurou como locatária inicialmente DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO-ME, posteriormente substituída pela pessoa jurídica BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, da qual são sócias BERTHA LEMOS CARDOSO e ISABEAU LEMOS CARODOSO, à época menores de idade, representadas pela genitora DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO.

Afirma que a genitora, Sra. DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, era sócia da substituída e representante das sócias na empresa substituta, ora executada.

Assim, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, integrando a Sra. Deborah Regina Lemos Cardoso, Bertha Lemos Cardoso e Isabeau Lemos Cardoso no polo passivo da ação.

Ao decidir o incidente, o Juízo singular indeferiu o pleito por entender que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do art. 50, do Código Civil, e art. 134, §4º, do Código de Processo Civil, o que deu azo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

A meu ver, assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se dos documentos encartados que o contrato de locação em que se funda o Cumprimento de Sentença teve início em 27 de abril 2001, tendo como locatária a empresa DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO-ME, representada por DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO.

Ocorre que, em 07/06/2006, por meio de aditivo do contrato de locação, houve a substituição da locatária DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME pela empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA, que tinha como sócias BERTHA LEMOS CARDOSO e ISABEAU LEMOS CARDOSO, filhas da representante da locatária (DÉBORA REGINA LEMOS CARDOSO) e por ela representadas, já que eram menores de idade à época.

Constata-se, ainda, que a requerida DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO sempre foi responsável por todas as negociações realizadas pela empresa BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA e que, quando da substituição, a empresa DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME já possuía débitos com os aluguéis e acessórios.

Destaca-se, ainda, que as pessoas jurídicas DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME e BERTHISA ACESSÓRIOS LTDA possuíam o mesmo endereço, nome fantasia e atividade econômica, sendo que ambas foram representadas pela ré DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO.

De fato, corroboram com a alegação da agravante os documentos juntados nos ID ́s 64160758 – págs. 19/28 – origem, donde se colhe a confusão patrimonial para não satisfazer as obrigações constituídas.

Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da premente insolvência.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

“AGRAVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADOS – RETIRADA DOS SÓCIOS POR DISTRATO, COM A PACTUAÇÃO EXPRESSA, DE RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS E PASSIVOS SUPERVENIENTES À RETIRADA - POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INCLUSÃO DOS EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A coisa julgada pressupõe a existência de anterior decisão, irrecorrida, sobre a matéria posta à discussão. Sem o que, não há falar em coisa julgada. A pactuação, expressa e não desconstituída, de responsabilidade pelos ativos e passivos supervenientes à retirada dos sócios, possibilita a inclusão deles, ex-sócios, no polo passivo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.” (TJ-MT, AI: 1003410-08.2019.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Data de Julgamento: 15/05/2019)

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS COM RESERVA DE DOMÍNIO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. CAUTELAR INOMINADA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA –INCLUSÃO DE EX-SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indefere a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente, mantendo apenas a citação dos atuais sócios. Pedido de desconsideração inversa para inclusão de empresa do grupo econômico da executada não conhecido porque não submetido à apreciação do juízo "a quo". Indícios de formação de grupo econômico e de confusão patrimonial em prejuízo dos credores que autorizam a instauração do incidente também em face dos ex-sócios da executada, que integravam o quadro societário desta no curso da ação. Inexistência de prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio, ou ex-sócio, no pólo passivo do incidente de desconsideração, cujo pleito pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo (art. 134, CPC). Artigos 1003 e 1032 do Código Civil inaplicáveis ao caso. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido em parte para determinar a citação dos ex-sócios da executada para responderem ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada.” (TJ-SP, AI: 2253610-98.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data de Publicação: 31/03/2020)

Portanto, havendo risco ao resultado útil do processo acaso não deferida a medida cautelar, de rigor o provimento do recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada,
deferir o pleito para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, estendendo a responsabilidade da executada aos bens particulares de suas sócias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023